Tribunal: STF
Processo: ARE 1432658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Materialidade eautoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais - Credibilidade - Acusado que tinha em depósito grande quantidade de drogas, sobretudo ecstsay e LSD - Investigações preliminares - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de ausência de provas - Pena - Dosimetria Reprimenda aplicada de forma correta – Era mesmo de rigor o reconhecimento da agravante relativa ao estado de calamidade - Acusado que cometeu delito durante a pandemia - Aplicação do redutor - Descabimento - Réu preso com quantidade relevante de entorpecentes - A enorme quantidade de entorpecentes, sobretudo drogas sintéticas que ultrapassavam dois milhares de porções, a demonstrar não se tratar de neófito na traficância - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - Diante do quantum de pena, torna-se inviável a substituição - APELO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Requer a d. defesa, em tese subsidiária, o afastamento da agravante e a concessão do redutor. Ambas, sem razão.



    (...)



    Tampouco era caso de aplicação do redutor.



    Isso porque, quanto ao reconhecimento do redutor de pena na terceira etapa de dosimetria, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu §4º, assim dispõe:



    (...)



    Como se pode observar, para que haja a redução da pena com fundamento no dispositivo acima descrito énecessário que o acusado seja primário e ostente bons antecedentes. Também deve se observar, concomitantemente a tais requisitos, que haja a constatação de que ele não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.



    Ressalta-se, que o réu tinha em depósito 05 invólucros plásticos contendo 5,3g (cinco gramas e três decigramas) de maconha, 2.238 (dois mil, duzentos e trinta e oito) comprimidos, com peso aproximado de 645,0g (seiscentos e quarenta e cinco gramas) da substância “ecstasy”; 69 invólucros contendo 1,2g (um grama e dois decigramas) da substância “LSD”; 01 unidade de determinado entorpecente ainda a ser identificado; e 30 (trinta) porções defragmentos vegetais ressequidos, com peso líquido de 27,8g (vinte e sete gramas e oito decigramas) de determinado entorpecente ainda a ser identificado, além de, entre outros objetos, 110 embalagens plásticaspropícias para acondicionamento de drogas, a quantia de R$ 12.432,00 em espécie, e 02 cadernos contendo anotações características do narcotráfico.



    Ora, a grande quantidade e variedade de drogas nota-se que o acusado guardava maconha, LSD, e mais demeio quilogramas de ecstasy demonstra que não se tratava de um neófito na atividade ilícita tanto é assim que já era investigado por tal prática nefasta.



    (...)



    A grande quantidade e a variedade, somada ao altíssimo valor de entorpecentes que possuía demonstra, sem sombra de dúvidas, que não se trata de neófito na atividade criminosa.



    Dedicava-se, pois, às atividades criminosas hipótese expressamente prevista no bojo do artigo 33, § 4º da Lei deDrogas como empecilho à concessão da redutora.



    (...)



    E a dedicação a atividades criminosas, não olvidemos, constituiu óbice legal ao reconhecimento da causa dediminuição em comento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente